Tribunal: STF
Processo: RE 76650
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICIO PATRIMONIAL. BENEFICIO PATRIMONIAL
ESTIMADO PELO AUTOR NO PEDIDO, QUE ULTRAPASSA POUCO MAIS DE UM MAIOR
SALARIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO (REG. STF., ART. 308, IV).